Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727483-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THINGLOBAL BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA AGRAVADO: LTC CONTABILIDADE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THINGLOBAL BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LTC CONTABILIDADE LTDA - ME: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Passa-se à análise da preliminar de mérito. DA INÉPCIA DA INICIAL A ré alega que a petição inicial é inepta, pois não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Todavia, observa-se que a petição inicial apresenta causa de pedir e pedidos possíveis e sem incompatibilidades, bem como logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão extraída da peça e atende aos requisitos do art. 319 e 320 do CPC. Ademais, eventual ausência de documentos comprobatórios do direito pleiteado pela autora é matéria atinente ao mérito da ação. Portanto, à míngua de demonstração de ocorrência de qualquer dos vícios trazido no artigo 330, § 1o, do CPC, REJEITO a preliminar arguida. Inexistindo outras questões preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. Da análise dos autos, inexiste controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, relativamente a prestação de serviços contábeis. Assim, resta verificar apenas se foi pactuado de forma verbal que o serviço de contabilidade prestado pela Autora seria isento de mensalidade, haja vista que os honorários pagos às duas outras empresas, supostamente do mesmo grupo econômico, já eram expressivos. Para elucidar o ponto controvertido, DEFIRO a prova de testemunhal requerida pela parte ré, com a oitiva das testemunhas 2 e 3, indicadas no ID Num. 161410926 - Pág. 1. Por outro lado, INDEFIRO, desde já, a oitiva da testemunha 1 (JUSSARA MARIA DO PRADO), uma vez que seria ex-sócia da autora, havendo informações de animosidades entre esta e o atual sócio, tornando-a suspeita, na forma do inciso I, do § 3o, do art. 447, do CPC. Levando-se em consideração que a parte ré já indicou suas testemunhas, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze), apresente o seu respectivo rol de testemunhas. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por meio de videoconferência, disponibilizando o link de acesso à sala de audiência virtual por meio de certidão cartorária, publicada no DJe. Advirto que as intimações das testemunhas arroladas deverão ser realizadas pelos advogados das respectivas partes, nos termos do art. 455 do CPC. No mais, entende-se por desnecessária a produção de outras provas além daquela deferida acima, uma vez que sequer especificada pelas partes, o que faço com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que, “apesar de haver relação jurídica entre as partes, até mesmo uma certa animosidade em razão da dissolução da sociedade, não se pode constatar que a ex-sócia da parte Agravada tenha interesse em testemunhar a favor ou contra a parte autora”; (ii) que o “depoimento é imprescindível, haja vista a escassez documental acerca da avença entre as partes”; (iii) que as suas testemunhas “acompanharam diretamente as tratativas e acordos realizados entre as partes e a forma de execução dos contratos existentes (envolvendo as empresas mencionadas na contestação), podendo, nessa condição, contextualizar o magistrado, ainda que ouvida na condição de informante”; (iv) que “o próprio teor do objeto de controvérsia entre a testemunha e o sócio da empresa Autora (Luiz Antônio), ora agravada, guarda estrita relação com o presente processo"; e (v) que “não há ninguém melhor para admitir que não havia pendencias financeiras entre as partes que a pessoa responsável pelo recebimento dos pagamentos”. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para “o fim de ser deferida a prova testemunhal indeferida na origem”. Preparo recolhido (IDs 48807419 e 48807420). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em prejuízo processual, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 16 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator